Tribunal: STF
Processo: AI 516373
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - AUSÊNCIA
   DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. Assentando a Corte de origem
   que a taxa não se mostrou específica nem divisível, considerado o
   contribuinte e o imóvel do qual é proprietário, conclui-se pela
   ausência de enquadramento do extraordinário no permissivo da
   alínea "a" do inciso III do artigo 102 do Diploma Maior, no que
   afastado o tributo.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O
   recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de
   controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente
   legal.
        TRIBUTO - INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
   - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - EFICÁCIA PROSPECTIVA - INADEQUAÇÃO. A
   fixação de efeito prospectivo a decisão no sentido da glosa de
   tributo disciplinado em norma não compatível com a Constituição
   implica estímulo à edição de leis à margem da Carta da República,
   visando à feitura de caixa, com o enriquecimento ilícito por
   parte do Estado - gênero -, em detrimento dos contribuintes, que
   já arcam com grande carga tributária.